Tribunal: TJMT
Processo: 1036649-27.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036649-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ALVES SOEIRA - CPF: 062.305.381-05 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia reside em determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP e se há elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar em detrimento da adoção de medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão impugnada encontra respaldo em indícios concretos de materialidade e autoria, demonstrados por apreensão de drogas fracionadas, dinheiro trocado e relato policial apontando comercialização de entorpecentes
.

4. A reiteração
delitiva
constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

4. As
“
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43), “
especialmente em casos de tráfico de drogas, em razão dos reflexos difusos à saúde e à segurança pública
” (TJMT, N.U 1030719-28.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

5. A
s medidas cautelares alternativas se mostram “
insuficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração específica em tráfico de drogas
” (TJMT, N.U 1026299-77.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024).

IV. Dispositivo

6
. Ordem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036649-27.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES SOEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

H
abeas corpus

impetrado
, com pedido liminar,
em favor de
PEDRO HENRIQUE ALVES SOEIRA
contra ato comissivo do Juízo da

1
ª Vara Criminal
de
Tangara da Serra

que, no
s autos do incidente processual
nº
10
15725
-
24
.20
24
.8.11.00
55
,

converteu a prisão em flagrante em preventiva p
el
a

prática
, em tese, do crime de tráfico de drogas

- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

- (id
.

259989655, pág. 43/47
)
.

A
i. Defensoria
Pública
sustenta
que
: 1)
a
decisão constritiva
n
ão
estaria fundamentada em pressupostos
da prisão preventiva
;
2
) o paciente possui predicados pessoais; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Pede

a revogação da prisão
preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas
(
i
d.
259989654
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
260293689).

A autoridade coatora prestou informações (id. 263048787).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
a
i. Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(id.
263464793
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
27/05/2024, o juízo singular
plantonista, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva
nos seguintes termos:

“
DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE [...].

Consta do auto de prisão em flagrante que o preso foi conduzido por POLICIAIS à delegacia, logo após os agentes lhe abordarem no estabelecimento comercial “Bar da Loira”, descartando uma porção de substância análoga à maconha supostamente destinada à comercialização. A condução do preso se deu pela prática, em tese, de condutas tipificadas na legislação penal. [...].

PASSO, DORAVANTE, À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...].

Os depoimentos prestados pelos
policiais responsáveis pela captura do
flagranteado
, as

declarações das testemunhas, o boletim de ocorrência, auto de apreensão e o Laudo

Preliminar de Exame de Entorpecente denotam, em linha de princípio, prova de

materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti).

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”,

observa-se a presença de indícios concretos com relação ao autuado.

Consoante
os depoimentos das testemunhas, diante da dinâmica dos fatos, bem como os

apetrechos encontrados, verifica-se
que a substância
entorpecente era destinada para

comercialização, tendo sido descartada pelo autuado
no momento em que
avistou a atividade

policial.

A quantidade de droga apreendida acondicionada em inúmeras porções revela a gravidade

concreta do delito.

Para além da gravidade do fato, nota-se que o autuado possui em seus registros criminais

outras duas prisões anteriores por crime da mesma estirpe (autos de n° 1006730-22.2024.8.11.0055 e 1005132-33.2024.8.11.0055), demonstrando, assim, desapreço pela lei e

conduta direcionada à reiteração delitiva, suficiente para gerar risco à ordem público e

justificar a imprescindibilidade da custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 06 do

TJMT.

Ademais, o crime em tese praticado pelo detido possui pena máxima, privativa de liberdade,

superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código

de Processo Penal. Bem assim, não se encontram presentes nenhuma das condições previstas

nos incisos I, II e III, do art. 23 do Código Penal.

Com isto, fica evidente que a concessão de medidas cautelares diversa da prisão não se

mostra adequada ao caso, nem mesmo suficiente para inibir uma possível reiteração de

conduta delitiva, sendo necessária a imposição de decreto prisional preventivo para fim de

acautelar o meio social, notadamente diante da extrema gravidade do delito e perigo para a

sociedade, já tão afetada com os problemas decorrentes do uso e comercialização de

entorpecentes.

Ante o exposto, (i) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante em relação à

prisão do autuado; (
ii
) INDEFIRO os pedidos da defesa, acolhendo a representação

do Parquet para CONVERTER a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE ALVES

SOEIRA em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram

presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.
”
(id. 259989655, pág. 43/47).

Em contexto, a
decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de
envolvimento
do paciente
no
tráfico de drogas, extraído das circunstâncias da prisão em flagrante [apreensão de
“
6 (seis) porções de substância análoga à maconha e 1 (uma) porção de substância análoga a cocaína, fracionadas em porções, R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) em dinheiro trocado
” – id. 259989655, pág. 5 e 9]
e reiteração delitiva.

Segundo a narrativa policial,
após a guarnição receber informações de que o paciente estaria comercializando entorpecentes no “Bar da Loira”, em frente ao terminal rodoviário na cidade de Tangará da Serra, diligenciaram até o estabelecimento e “
ao desembarcar notamos que o suspeito em questão arremessou uma carteira de cigarros em um corredor onde o Cabo
Manhoni
fez a verificação localizando a referida carteira de cigarros onde em seu interior havia a quantidade de entorpecentes vinculadas neste BOPM
”
(sic)
, além da
apreensão de “
dinheiro em notas trocadas
” (id. 259989655, pág. 8).

Esse quadro
fático
justifica a prisão preventiva.

Isso porque, além da variedade de drogas apreendidas [maconha e
cocaína
],
o risco de reiteração delitiva está retratado pel
a ficha criminal
do paciente, que
registr
a
incidentes de prisão em flagrante e aç
ões
pena
is

por tentativa de furto qualificado (
PJe
n. 1010164-19.2024.11.0055), receptação (
PJe
n.
1007018-67.2024.8.11.0055)

e
tráfico de drogas
(
PJe
n.
1005675-36.2024.8.11.0055
)
, a constituir fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Nesse sentido, esta c. Câmara já decidiu que “
a manutenção da prisão preventiva encontra amparo no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente
” (TJMT,
N.U 1033041-21.2024.8.11.0000,
Relator: des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/11/2024
).

Outrossim
, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43)
,
“
especialmente em casos de
tráfico de drogas, em razão dos reflexos difusos à saúde e à segurança pública
” (TJMT,
N.U 1030719-28.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/11/2024
).

Por identidade,
a
s medidas cautelares
alternativas
se
mostram “
insuficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração espec
í
fica em tráfico de drogas
” (TJMT,
N.U 1026299-77.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/11/2024
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025